Tribunal: TJPA
Processo: 0819130-05.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819130-05.2025.8.14.0000

PACIENTE: ANTONIO MARCOS LOPES DE SOUSA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DAS GARANTIAS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO
COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO EM FLAGRANTE. ART. 311
, § 2º, III,
DO CPB.

FATO
: Paciente preso em flagrante, em 08 de setembro de 2025, sendo mantido sob custódia sem sequer ter sido apresentado em audiência de custódia ante a não manifestação do Juízo plantonista sobre a legalidade da prisão e remessa dos autos ao Juízo das Garantias, que suscitou conflito de competência e que se encontra pendente de decisão por esta Corte.

Tese defensiva:
Ausência de justa causa à manutenção da custódia ante o excesso de prazo à realização da audiência de custódia e condições pessoais favoráveis do paciente.

Questão em discussão:
A ocorrência de constrangimento ilegal à liberdade do paciente.

Razão de decidir:
A audiência de custódia consiste no direito do paciente de ser entrevistado por um juiz, sendo indispensável para a verificação de eventual ocorrência de maus tratos, tortura ou de ilegalidades, bem como da regularidade ou não do flagrante e a não realização da audiência de custódia, em prazo superior a 15 dias, estando sua realização da dependência de definição de competência – suscitada em conflito de competência pendente de julgamento por esta Corte, enseja o reconhecimento da nulidade da decisão que decretou a custódia e da ilicitude da manutenção da prisão em flagrante.

Tese firmada:
R
elaxamento da prisão ante a nulidade da manutenção da custódia do paciente.

Dispositivos relevantes
: CP,
art. 311, § 2º, III; CPP, art. 310;
Lei nº 13 .964/19.

Jurisprudência citada
:
STF - Rcl: 29303 RJ, Relator.: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 06/03/2023;
TJ-MG - HC: 11227712320238130000, Relator.: Des.(a) Doorgal Borges de Andrada, Data de Julgamento: 07/06/2023.

ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, a(o)s Exmo(A)s Senhora(e)s Desembargadora(e)s, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
concessão
da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos nove dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 09 de outubro de 2025.

Desª.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
ANTÔNIO MARCOS LOPES DE SOUSA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Garantias da Região Metropolitana de Belém.

Alegou o impetrante, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante em 08/09/2025, quando retornava de seu trabalho, por volta das 10 horas da manhã, quando trafegava pela BR 316, ocasião em que foi abordado por uma guarnição da Polícia Militar e conduzido para a Seccional Urbana de Marituba sob a suspeita da prática da prática do crime de adulteração de sinal de veículo automotor, lhe sendo atribuída a conduta prevista no art. 311, § 2º, III, do CPB.

Que o feito foi encaminhado ao juiz do plantão criminal da Capital, porém, ao receber os autos este se limitou a proferir um despacho determinando o envio do feito ao Juízo das Garantias da Região Metropolitana de Belém para que este realizasse a audiência de custódia, em 09/09/2025, sendo em tal data o paciente conduzido ao Fórum Criminal da Capital – Vara do juiz de garantias, oportunidade em que o magistrado deixou de realizar a audiência de custódia por se julgar incompetente, afirmando ser a competência para o ato do Juiz Plantonista, suscitando conflito de competência que se encontra pendente de julgamento por esta Corte.

Aduz, dentre outros, que o crime, em tese, cometido pelo paciente não envolveu violência ou grave ameaça e que enquanto os magistrados discutem a competência para análise do feito o paciente está detido sem que haja sequer previsão de data para realização da audiência de custódia, fazendo
jus
à liberdade provisória uma vez que ausentes as hipóteses autorizadoras da conversão da prisão em flagrante em preventiva.

Com base em tal alegação, pleiteia a concessão liminar da ordem para que se conceda a liberdade ao paciente, ainda que com determinação de medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319, do CPP, e sua ratificação ao final.

O feito foi recebido em distribuição, tendo esta relatora se reservado para apreciar o pedido liminar após fossem prestadas informações pela autoridade coatora, ID 29858408, sendo reiterado tal pedido - em documento de ID 30167842.

Em sede de informações,

ID 30187960, o magistrado singular relatou, dentre outros, que o paciente foi preso em flagrante e que este foi comunicado ao magistrado plantonista - que tão somente despachou os autos e o encaminhou ao Juiz de Garantias, afirmando que a comunicação da prisão em flagrante ocorreu fora do expediente normal e determinando a apresentação do paciente àquele Juízo, mas não proferiu qualquer decisão sobre o flagrante, em violação aos precedentes desta Corte e ao que determina a legislação atinente ao regime de plantão judiciário, razão pela qual suscitou conflito de competência, autuado com o nº 0819015-81.2025.8.14.0000, e que estava em tramitação sob a relatoria da Desª. Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Retornados os autos, foi concedida a liminar, decisão de ID 30205413.

Nesta Superior Instância, a Procuradoria de Justiça, em parecer de ID 30304954, se manifestou pelo conhecimento e concessão da ordem.

É o sucinto relatório.

VOTO

Trata-se, como ao norte relatado, da ordem de
H
abeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar

impetrado
em favor de

ANTÔNIO MARCOS LOPES DE SOUSA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Garantias da Região Metropolitana de Belém.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do
writ
.

O foco da impetração reside na alegação de que o paciente sofre constrangimento ilegal em razão da manutenção de sua prisão uma vez que decorrente de suposto flagrante, estando detido há mais de 15 dias sem que sequer tenha sido apresentado em audiência de custódia e sem qualquer manifestação acerca da necessidade da medida, que se mostra desproporcional e arbitrária, principalmente pelo fato de o crime, em tese praticado, não envolver violência ou grave ameaça contra a pessoa.

Entendo que razão advém ao impetrante.

Denota-se dos autos – da análise da documentação acostada e das informações prestadas pela autoridade coatora, que o paciente estava preso há mais de 15 dias sem qualquer previsão de data para realização de sua audiência de custódia, que está dependendo de decisão em conflito de competência para que ocorra, ilegalidade a ser reparada por esta Corte haja vista não ter sido o paciente que a ela deu causa, não podendo ter sua liberdade cerceada sem qualquer decisão judicial válida enquanto quem de direito discute a competência para se manifestar no feito.

Acerca da ilegalidade da prisão em caso como o que ora se analisa é a jurisprudência, a saber:

EMENTA: HABEAS CORPUS. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. IRREGULARIDADE DO FLAGRANTE. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. PREVISÃO LEGAL. PRISÃO QUE DEVE SER RELAXADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. LIMINAR RATIFICADA. HABEAS CORPUS CONCEDIDO. MEDIDA CAUTELAR FIXADA. A não realização da audiência de custódia prevista no artigo 310 do Código de Processo Penal, por si só, enseja nulidade da prisão. A audiência de custódia é um direito público subjetivo do réu, indisponível e garantido por Declarações de Direitos de Organizações internacionais ratificado pelo Brasil, e recentemente integralizado no artigo 310 do Código de Processo Penal, pela da Lei nº 13 .964/19. HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS - AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA - RELAXAMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA - NECESSIDADE. A audiência de custódia consiste no direito do paciente de ser entrevistada por um juiz, sendo indispensável para a verificação de eventual ocorrência de maus tratos e/ou tortura ou de ilegalidades, bem como de regularidade ou não do flagrante. A ausência de audiência de custódia enseja o reconhecimento da nulidade da decisão combatida e da ilicitude da prisão em flagrante, de forma que incabível a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, cabendo tão somente o relaxamento da prisão. (TJ-MG - HC: 11227712320238130000, Relator.: Des.(a) Doorgal Borges de Andrada, Data de Julgamento: 07/06/2023, 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 12/06/2023)

O STF, em manifestação na Reclamação nº. 29303-RJ, asseverou a necessidade de realização da audiência de custódia, no prazo de 24 horas, independentemente da modalidade de prisão, inclusive prisões temporárias, preventivas e definitivas, como se observa da ementa da decisão que a seguir colaciono:

Ementa: RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO COM EFEITO VINCULANTE. ADPF 347-MC. NOTÓRIA ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. POSITIVAÇÃO NA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL PENAL. IMPRESCINDIBILIDADE DA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA EM DECORRÊNCIA DE TODAS AS MODALIDADES DE PRISÃO. PREVISÃO EM DIPLOMAS INTERNACIONAIS. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. A indefinição sobre a obrigatoriedade de audiência de custódia em relação as demais modalidades de prisão, acarreta o prolongamento da sua não realização em extensão não limitada pelas normas internacionais às quais o Estado brasileiro aderiu e, principalmente, em descumprimento de recente determinação contida na legislação processual penal brasileira, com potencial de acarretar grave e irreversível inobservância de direitos e garantias fundamentais. 2. A temática acerca da audiência de custódia sofreu notória modificação fática e legislativa desde o julgamento proferido na ADPF 347-MC, tal como a regulamentação do tema pelo Conselho Nacional de Justiça (Resolução nº 213 de 15/12/2015) e, principalmente, o recente tratamento legal da matéria na legislação processual penal (arts. 287, 310, caput e §§ 3º e 4º do CPP, com redação dada pela Lei 13.964/2019 de 24/12/2019). 3. Não há dúvidas da imprescindibilidade da audiência de custódia, quer em razão de prisão em flagrante (como determinado expressamente no julgamento da ADPF 347), quer também nas demais modalidades de prisão por conta de previsão expressa na legislação processual penal (art. 287 do CPP, com redação dada pela Lei 13.964/2019 de 24/12/2019). 4. As próprias normas internacionais que asseguram a realização de audiência de apresentação, a propósito, não fazem distinção a partir da modalidade prisional, considerando o que dispõem a Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Artigo 7.5) e o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos (Artigo 9.3). Tais normas se agasalham na cláusula de abertura do § 2º do art . 5º da Constituição Federal. 5. A finalidade da realização da audiência de apresentação, independentemente, da espécie de prisão, não configura simples formalidade burocrática. Ao revés, trata-se de relevante ato processual instrumental à tutela de direitos fundamentais. 6. A audiência de custódia propicia, desde logo, que o Juiz responsável pela ordem prisional avalie a persistência dos fundamentos que motivaram a sempre excepcional restrição ao direito de locomoção, bem assim a ocorrência de eventual tratamento desumano ou degradante, inclusive, em relação aos possíveis excessos na exposição da imagem do custodiado (perp walk) durante o cumprimento da ordem prisional. 7. A audiência de apresentação ou de custódia, seja qual for a modalidade de prisão, configura instrumento relevante para a pronta aferição de circunstâncias pessoais do preso, as quais podem desbordar do fato tido como ilícito e produzir repercussão na imposição ou no modo de implementação da medida menos gravosa. 8. Reclamação julgada procedente, para determinar que se realize, no prazo de 24 horas, audiência de custódia em todas as modalidades prisionais, inclusive prisões temporárias, preventivas e definitivas. (STF - Rcl: 29303 RJ, Relator.: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 06/03/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-05-2023 PUBLIC 10-05-2023)

Verifica-se, portanto, que a manutenção da prisão do paciente se afigura ilegal, restando patente o constrangimento ilegal ao qual o mesmo vem sendo submetido.

Ante o exposto, e acompanhando o parecer ministerial, conheço do
writ
e concedo a ordem,
ratificando os termos da liminar já deferida.

É como voto.

Belém/PA, 09 de outubro de 2025.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 09/10/2025